Tribunal: TJDFT
Processo: 0000274-25.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENALÓGICA DOS CRIMES DE ROUBO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. No que se refere à terceira fase da dosimetria dos crimes de roubo circunstanciado, a omissão do Julgador monocrático quanto à análise trifásica da dosimetria da pena implica no reconhecimento da nulidade da r. sentença.
2. Nulidade declarada de ofício. Sentença cassada.